Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707809-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERVAL MOREIRA DA SILVA, EDEN MACIEL DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO AQUINO CAETANO, PAULO JOSE GOMES, LUCIA BEZERRA SOARES, JAMES DEAN DO NASCIMENTO BARBOSA, ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CESAR DO NASCIMENTO, MAGDA LIMA DA SILVA CARDOSO, JOSE MARIA ALEXANDRE MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROBERVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto pelos apelantes em face do DF, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo ente distrital e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões (ID 55079080), o apelante sustenta que: 1) conforme consta na lista de filiados do SINDIRETA-DF apresentada com a ação de conhecimento, inúmeros eram os policiais civis filiados ao referido sindicato quando proposta a ação coletiva; 2) o título executivo estabeleceu de forma ampla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas, a partir de janeiro de 1996, do benefício alimentação instituído pela Lei no 786/94; 3) “é inafastável a conclusão de que o título executivo formou-se para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal”; 4) todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por associação ou sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes e determinar o prosseguimento do feito na origem. Preparo comprovado (ID 55079081). As partes foram intimadas para se manifestar sobre o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 que determinou a suspensão de todos os processos relativos a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Manifestação dos apelantes (ID 55704974). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. É o relatório. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como a nova decisão pode, em tese, influenciar no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator